Tribunal: TJSP
Processo: 1001297-58.2018.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"BEM MÓVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE BAIXA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL QUE PESA SOBRE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A REQUERIDA DEU CAUSA AO GRAVAME - ENCARGO QUE INCUMBIA EXCLUSIVAMENTE AO AUTOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INADMITIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO".

"A chamada inversão

Ementa:
"BEM MÓVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE BAIXA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL QUE PESA SOBRE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A REQUERIDA DEU CAUSA AO GRAVAME - ENCARGO QUE INCUMBIA EXCLUSIVAMENTE AO AUTOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INADMITIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO".

"A chamada inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não é automática. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000102172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001297-58.2018.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em que é apelante SAMUEL
JOSE LEME DO PRADO, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001297-58.2018.8.26.0466
LDN
APELANTE: SAMUEL JOSE LEME DO PRADO.
APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: FABIANO MOTA CARDOSO.
COMARCA: PONTAL.
EMENTA:
"BEM MÓVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER - PEDIDO DE BAIXA DE
RESTRIÇÃO
JUDICIAL
QUE
PESA
SOBRE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE
PROVAS DE QUE A REQUERIDA DEU
CAUSA AO GRAVAME - ENCARGO
QUE INCUMBIA EXCLUSIVAMENTE AO
AUTOR, NOS TERMOS DO ARTIGO
373,
INCISO
I,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL - INVERSÃO DO
ÔNUS
DA
PROVA
INADMITIDA
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO
-
RECURSO
IMPROVIDO”.
“A chamada inversão do ônus da
prova, prevista no Código de Defesa do
Consumidor, não é automática. Ela
depende de circunstâncias concretas
que serão apuradas pelo juiz no
contexto da facilitação da defesa dos
direitos do consumidor".

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001297-58.2018.8.26.0466
LDN
V O T O No 32.240
Ação
de
obrigação
de
fazer
cumulada com indenização por danos morais, fundada em
compra e venda de veículo com cláusula de alienação
fiduciária, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 64/66,
cujo relatório adoto.
Inconformado, apela o autor. Após
estoriar os fatos relativos à lide, acena, preliminarmente, com a
ocorrência de cerceamento de defesa porquanto o magistrado
de primeiro grau indeferiu a pesquisa de informações, por meio
do sistema RENAJUD, a respeito da restrição judicial que
recaiu sobre seu veículo. No mérito, sustenta, em apertada
síntese, que quitou o preço do veículo, adquirido com cláusula
de alienação fiduciária em 28.12.2017, recusando-se a apelada
a efetuar a baixa do bloqueio judicial junto ao RENAJUD.
Alega, no mais, que a conduta deficitária da apelada está lhe
ocasionando
diversos
prejuízos,
fazendo
jus,
daí,
ao
ressarcimento por danos morais com base na Teoria do Desvio
Produtivo do Consumidor. Insiste, também, na inversão do
ônus da prova, nos termos do artigo 6o do Código de Defesa do
Consumidor, buscando, por isso, a anulação do decisum ou,
alternativamente, a inversão do resultado do julgamento.
Recurso
respondido.
Isento
de
preparo em face da gratuidade processual.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001297-58.2018.8.26.0466
LDN
Acrescento que a E. 13a Câmara da
Seção de Direito Privado, para a qual foi distribuído
originariamente o recurso, dele não conheceu determinando a
sua redistribuição para uma das Câmaras numeradas entre 25a
a 36a da Seção de Direito Privado por se tratar de discussão
relativa a negócio jurídico que tem por objeto bem móvel (cf. fls.
99/102).
É o relatório.
1)
A
presente
apelação
é
processada no efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do
CPC.
2) A preliminar de cerceamento de
defesa se confunde com o mérito e, como tal, será analisada.
3) No mais, tenho para mim que o
inconformismo não merece prosperar.
Trata-se de ação de obrigação de
fazer promovida por Samuel José Lima do Prado visando
compelir a requerida, Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S.A., promover a baixa do bloqueio judicial que
pesa sobre o veículo de sua propriedade, cujo financiamento
foi quitado em 28.12.2017 (fl. 01).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001297-58.2018.8.26.0466
LDN
Com efeito, o artigo 320 do Código
de Processo Civil estabelece que a petição inicial deve ser
instruída com os documentos indispensáveis à propositura da
ação e, no caso, a exordial não veio acompanhada de qualquer
documento apto a evidenciar que a requerida deu causa à
restrição judicial que pesa sobre o veículo adquirido pelo autor,
cumprindo acrescer que o gravame administrativo referente à
alienação fiduciária foi baixado em 09/01/2018 (fl. 29).
Assim, era mesmo de rigor o
indeferimento do pleito formulado em primeiro grau para
pesquisa de informações junto ao RENAJUD, providência que
incumbia exclusivamente ao autor por força do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Embora aplicáveis as normas do
Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de
inversão do ônus da prova nas relações entre consumidor e
fornecedor de serviços, limitada aos termos do artigo 6o, VIII,
esta inversão não pode ser encarada como uma panaceia com
a atribuição irrestrita do ônus da prova a outrem, prevalecendo,
no caso, a regra do artigo 373 do Código de Processo Civil.
Vale dizer, o ônus da prova dos
fatos alegados na inicial incumbia ao autor, nos termos do art.
373, inciso I, do Código de Processo Civil, mesmo porque a
chamada inversão do ônus da prova, prevista no Código de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001297-58.2018.8.26.0466
LDN
Defesa do Consumidor, não é automática. Ela depende de
circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no
contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor,
verbis:
"Mesmo
em
caso de relação de
consumo, a inversão do ônus da prova
não
é
automática,
cabendo
ao
magistrado a apreciação dos aspectos
de verossimilhança da alegação do
consumidor
ou
de
sua
hipossuficiência,
em
conformidade
estabelece o art. 6o, VIII, do referido
diploma legal" (AgRg. no REsp. no
1.216.562/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino). No mesmo sentido: AgRg.
no Ag. no 1.263.401/RS, Rel. Min. Vasco
Della
Giustina
(Desembargador
convocado do TJ/RS).
Paralelamente, não se pode olvidar
que em muitos órgãos públicos e privados ex. Detran as
partes podem ter acesso a banco de dados, sem a
necessidade de intervenção do Poder Judiciário, mediante
diligência própria, cabendo a interferência apenas em caso de
cadastros protegidos por sigilo, descabendo, daí, cogitar da
ocorrência de cerceamento de defesa.
Em outras palavras, não pode o

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1001297-58.2018.8.26.0466
LDN
Judiciário ficar à disposição da parte para obter provas que
deveriam ter sido apresentadas com a petição inicial (art. 320
do CPC), somente se afigurando legítima a intervenção do
Poder Judiciário na busca das informações em caso de
insucesso
da
diligência
empreendida
diretamente
pelo
interessado, o que aqui não ficou evidenciado.
Como corolário, deixando o autor de
demonstrar que a requerida deu causa à restrição judicial, não
há como compeli-la a promover sua baixa, de sorte que o
resultado emprestado ao litígio não poderia ser diverso daquele
alvitrado em primeiro grau.
Diante do improvimento do apelo,
afigura-se razoável a elevação dos honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
ação principal, ao patamar de 12% (doze por cento), a teor do
disposto no art. 85, § 11, do CPC
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica